Tribunal: CARF
Processo: 19647.017513/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017513/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DAYSE MARQUES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO REGIMENTAL. NULIDADE REJEITADA.
As decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que apenas na falta de
apreciação de argumento de defesa do contribuinte é que devem ser
consideradas nulas nos termos do que determina o artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.
As Delegacias Regionais de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil são órgãos de deliberação interna, de modo que não há qualquer
previsão constante da legislação que disciplina o processo administrativo fiscal
para que os contribuintes sejam intimados das datas dos julgamentos das
impugnações e possam participar ativamente das respectivas sessões de
julgamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017513/2008-48
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2003, o qual restou apurado no montante total de R$ 19.074,70, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 15).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 16, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ ******** 31.560,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento aos profissionais
JANAINA PORPINO PEDROSA, ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DO AMARAL,
SOFIA MAGDA CORREIA DE OLIVEIRA e RICARDO HENRIQUE DE LIRA
VILA NOVA e não comprovou, motivo da glosa destes valores.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 03/14 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa apenas em relação à dedução indevida de
despesas médicas, acompanhada dos documentos de fls. 20/77.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

Em Despacho de fls. 88/90, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Recife – PE entendeu por converter o julgamento em diligência para que os autos
retornassem à autoridade lançadora para que analisasse os documentos e questões de fato
apresentados na impugnação e, ao final, lavrasse Termo Circunstanciado o qual deveria ser
encaminhado para a contribuinte tomar conhecimento.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 96, a autoridade fiscal
entendeu por solicitar que a contribuinte apresentasse comprovação do efetivo pagamento aos
profissionais Janaína Porpino Pedrosa, Antônio Henrique Pereira do Amaral, Sofia Magda
Correia de Oliveira e Ricardo Henrique de Lira Vila Nova através de cheques nominais ou
extratos bancários que identifiquem os pagamentos.
Em resposta de fls. 98/109, a contribuinte dispôs, em síntese, que os serviços
médicos foram prestados a ela e suas filhas/dependentes, bem assim que os respectivos
pagamentos foram realizados em dinheiro, tendo, ainda, na oportunidade, anexado à
manifestação os documentos de fls. 110/193.
De acordo com a informação fiscal de fls. 194/196, a autoridade lançadora acabou
devolvendo os autos à DRJ, uma vez que a impugnação não se enquadrava nas hipóteses do
artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com redação dada pela Instrução
Normativa no RFB 1.061/2010.
Na sequência, os autos foram devolvidos à autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação. E, aí, em Acórdão de fls. 198/205, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife – PE entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da
ementa reproduzida abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 30/08/2013 (fls. 209) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
211/225, protocolado em 13/09/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente sustenta, em síntese, os mesmos argumentos
lançados na impugnação no sentido de que os recibos apresentados estão em consonância com os
requisitos previstos na legislação que dispõe sobre a dedutibilidade das despesas médicas e,
portanto, devem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação
do efetivo pagamento das respectivas despesas, conforme se verifica dos precedentes citados.
Além disso, a recorrente alega que em momento algum foi informada de que
existia súmula administrativa de documentação tributariamente ineficaz quanto aos profissionais
Antonio Henrique Pereira do Amaral (dentista), Janaína Porpinos (fonoaudióloga), Sofia Magda
Correia de Oliveira (psicóloga) e Ricardo Henrique de Lira Vila Nova (dentista), bem assim que
não foi intimada da ocorrência do julgamento da impugnação, ensejando, portanto, a nulidade
por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.

Passemos, então, ao exame das alegações preliminares e meritórias tais quais
formuladas.

Da alegação de nulidade por falta de intimação da ocorrência do
julgamento da impugnação

Registre-se, de logo, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas
hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka1,
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
No caso, o que deve ser destacado é que não há qualquer previsão legal que
disponha sobre a obrigatoriedade da intimação do contribuinte para que possa participar do
julgamento da impugnação.
É nesse sentido que há muito que esse Tribunal Administrativo vem sustentando,
conforme se verifica do precedente abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
SESSÃO DA TURMA DE JULGAMENTO DA DRJ. SUSTENTAÇÃO ORAL E
DISTRIBUIÇÃO DE MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Na Portaria Ministerial que regulamenta o
procedimento da sessão de julgamento na DRJ, não há previsão para a publicação prévia
de pauta de julgamento, de sustentação oral por parte do impugnante ou seu patrono ou
mesmo para o acompanhamento de interessados. Seguindo o julgamento o rito da
Portaria MF no 58/2006, vigente na época da sessão, não há falar em vulneração aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque sequer no judiciário há

1 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

previsão dos atos acima discriminados de forma absoluta, pois, por exemplo, em regra,
as decisões de primeiro grau não são proferidas em audiências, na presença das partes e
seus patronos, mas no recesso dos gabinetes dos juízes, e nem por isso se levanta
alguma vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa nesse proceder.
[...]
(Processo no 10680.012697/200879. Acórdão no 2102002.786. Conselheiro Relator
Rubens Maurício Carvalho. Sessão de 20/11/2013. Acórdão publicado em
30/05/2014).”
A propósito, destaque-se que as decisões mais recentes também acabam
corroborando essa linha de entendimento, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal para a
participação dos interessados nas sessões de julgamento.
[...]
(Processo no 19985.720672/2015-11. Acórdão no 1301-004.928. Conselheiro Relator
Lizandro Rodrigues de Sousa. Sessão de 09/12/2020. Acórdão publicado em
28/01/2021).”
As Delegacias Regionais de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil são órgãos de deliberação interna, de modo que não há qualquer previsão constante da
legislação que disciplina o processo administrativo fiscal para que os contribuintes sejam
intimados das datas dos julgamentos das impugnações e possam participar ativamente das
respectivas sessões de julgamento.
Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada com base
no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.

Das alegações meritórias acerca das despesas médicas

A legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas
médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos
termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos3 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

3 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o4 e
1425 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.

4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
5 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as despesas médicas tais quais declaradas porque a ora recorrente não
comprovou o efetivo pagamento das despesas declaradas com os profissionais Janaína Porpino
Pedrosa, Antônio Henrique Pereira do Amaral, Sofia Magda Correia de Oliveira e Ricardo
Henrique de Lira Vila Nova, quando, no caso, foi instada a fazê-lo oportunamente através do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 96, datado de 31/07/2008, conforme se verifica do trecho
abaixo transcrito:
1. Comprovação do efetivo pagamento aos profissionais JANAÍNA PORPINO
PEDROSA, ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA DO AMARAL, SOFIA MAGDA
CORREIA DE OLIVEIRA E RICARDO HENRIQUE DE LIRA VILA NOVA
através de cheques nominais ou extratos bancários que identifiquem os pagamentos.
O fato é que, visando comprovar a veracidade de suas alegações, a recorrente
apresentou recibos e declarações emitidas pelos respectivos profissionais (fls. 20/77 e 110/193),
sendo que, no caso, acabou não colacionando aos autos documentos robustos que pudessem
comprovar a realização do efetivo pagamento das respectivas despesas médicas, tais como
comprovantes de extratos bancários e saques com datas e valores coincidentes com as
informações contidas nos recibos, cheques nominativos e/ou comprovantes de transferências -
TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido instada a fazê-lo.
A propósito, observe-se que as cópias dos cheques (fls. 51/64 e 154/156) e as
cópias dos extratos bancários (fls. 65/67 e 158/160) não apresentam quaisquer informações de
que tenham sido nominados e compensados em nome dos profissionais Janaína Porpino Pedrosa,
Antônio Henrique Pereira do Amaral, Sofia Magda Correia de Oliveira e Ricardo Henrique de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

Lira Vila Nova, de modo que não se prestam a comprovar a efetividade do pagamento das
respectivas despesas médicas glosadas.
Analisando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se as despesas médicas
tais quais declarada foram corretamente glosadas pelos seguintes motivos:
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dra Janaína
Pedrosa
Correia
7.700,00
A contribuinte foi
intimada a comprovar o
efetivo pagamento à
profissional e não
comprovou, por isso foi
realizada a glosa.
a) Analisando os autos verifica-se que a contribuinte
apresentou declaração da profissional (fl. 28)
informando que realizou o tratamento nas dependentes
da impugnante e que recebeu em espécie. Também
anexou recibos em fls. 29 a 35. Entretanto, não
comprovou o efetivo pagamento, nem muito menos
indicou o endereço da profissional, nos moldes dos
incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve
ser mantida a glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dr. Antonio
Henrique
Pereira do
Amaral.
7.200,00
A contribuinte foi
intimada a comprovar o
efetivo pagamento ao
profissional e não
comprovou, por isso foi
realizada a glosa.
a) Analisando os autos verifica-se que a contribuinte
apresentou declaração do profissional (fl. 24)
informando que realizou o tratamento nas dependentes
da impugnante, que recebeu em espécie, bem como
ainda anexou os recibos (fls. 25/27). Entretanto, não
comprovou o efetivo pagamento, nos moldes dos incisos
II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser
mantida a glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dra Sofia
Magda Correia
de Oliveira.
12.650,00
A contribuinte foi
intimada a comprovar o
efetivo pagamento à
profissional e não
comprovou, por isso foi
realizada a glosa.
a) Analisando os autos verifica-se que a contribuinte
apresentou declaração do profissional (fl. 47)
informando que realizou o tratamento nas dependentes
da impugnante, que recebeu em espécie, bem como
ainda anexou os recibos (fls. 48/49). Entretanto, não
comprovou o efetivo pagamento, nos moldes dos incisos
II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser
mantida a glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dr Ricardo
Henrique de
Lira Vila Nova.
4.010,00
A contribuinte foi
intimada a comprovar o
efetivo pagamento ao
profissional e não
comprovou, por isso foi
realizada a glosa.
a) Analisando os autos verifica-se que a contribuinte
apresentou declaração do profissional (fl. 36)
informando que realizou o tratamento na contribuinte,
que recebeu em espécie, bem como ainda anexou os
recibos (fls. 37/46). Entretanto, não comprovou o
efetivo pagamento, nos moldes dos incisos II e III, §1o,
do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.
Nesse contexto, registre-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López6,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
A título de esclarecimentos, confira-se que ainda que a recorrente tenha
colacionado jurisprudência que, ao menos em tese, poderia corroborar sua linha de defesa, o fato
é que tais decisões não estão compreendidas na expressão “legislação tributária” constante do
artigo 96 do Código Tributário Nacional7, já que não apresentam eficácia normativa e, por isso
mesmo, não constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, cuja redação segue
transcrita abaixo:

6 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
7 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

“Lei no 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária.
De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por parte
do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por isso
que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam afastando a
possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por outro lado,
fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de forma
plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei no 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração.
Os juízos das Delegacias de Julgamento de primeira instância e da própria
Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados sumulados pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais e os fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão a entendimentos
jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões idênticas. Com efeito, a
Lei no 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a introduzir enunciados
com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de caráter infralegal que se
enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são incapazes de, por si só,
inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei no 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Além do mais, note-se que as decisões judiciais apenas devem ser
obrigatoriamente aplicadas no âmbito deste Tribunal Administrativo na hipóteses previstas no
artigo 62, parágrafos 1o e 2o do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, cuja redação segue transcrita:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO II – DO JULGAMENTO
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017513/2008-48

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Por essas razões, deve restar claro que os precedentes administrativos e judiciais
tais quais colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos
do artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional e não se tratam de decisões definitivas
proferidas por Tribunais Superiores e, por isso mesmo, tanto não se enquadram no conceito de
legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código quanto não apresentam eficácia
vinculante.
Considerando, portanto, que a contribuinte não apresentou documentos que
comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o
artigo 73 do Decreto no 3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi
instada a fazê-lo oportunamente, a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in
totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pela recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para fins de comprovação da efetividade
dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o motivo que ensejou a
autuação fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital